Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729393-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de SILVIA SADECK SOARES RODRIGUES LIMA (agravante), em que “pugna pelo Chamamento do Feito à Ordem e a garantia do provimento liminar neste momento processual”, do que se entende pretender seja analisado pedido de tutela provisória, requerida em segunda instância (ID61665435). Decido. O art. 1.016, II e III do CPC prevê que incumbe à parte agravante expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, o que inclui, à toda evidência, os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, exige-se que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise dos pedidos formulados. Na hipótese, a agravante não apresentou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único do CPC, nem se pode extraí-los das suas razões recursais. Esses os pedidos formulados pela agravante: “a) Manutenção da Gratuidade de Justiça - deferida no id 199237078; b) Recebimento das provas supervenientes (cobrança recente por e-mail e SCR) para demonstrar que a Agravante está em dia com as obrigações, mas, mesmo assim, continua sendo cobrada; c) Conhecimento e Provimento deste Agravo para reformar a Decisão de id 201825168, deferindo a tutela provisória requerida em vista do preenchimento do fumus boni iuris e do periculum in mora, determinando aos Agravados para que no prazo de 24h suspendam todas as cobranças administrativas e que se abstenham de cobrar a Agravante por qualquer outro meio, bem como de inscreve-la em cadastros de inadimplentes no que disser respeito ao Contrato de no 1100211468, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada nova cobrança/descumprimento” (ID 61620860 – p.15). Quanto ao pedido “c”, importa mencionar que a agravante impugna decisão interlocutória pela qual indeferida a antecipação de tutela requerida na origem, definida a não satisfação dos requisitos para a concessão da medida liminar (probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Obviamente, em agravo de instrumento interposto contra decisão relativa a indeferimento de antecipação de tutela requerida na origem, a argumentação respectiva dirigir-se-á a tentativa de demonstração da satisfação dos requisitos e pressupostos autorizadores. Certo que foi neste sentido a argumentação da agravante em suas razões recursais, e isto significa somente impugnação específica da decisão recorrida. Ou seja, mera insurgência contra indeferimento de liminar (no qual não seja, no mínimo, formulado pedido liminar, de concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento) não significa “pedido implícito” de concessão de medida liminar a ser analisado antes do mérito do recurso. Em outras palavras: não há requerimento de tutela provisória no âmbito do presente agravo instrumento, e exatamente por isto (não ter havido pedido fundamentado para concessão de medida liminar em segunda instância), o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (despacho de ID61665435), e determinada a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, prazo que ainda está em curso. No mais, também não se poderia pretender analisar a petição de ID61665435 como pedido de tutela provisória: interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover quanto à manifestação de ID61665435. Cumpram-se as determinações expostas no despacho de ID61664030. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para contrarrazões ao agravo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora